Tribunal: TJSP
Processo: 1007660-57.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Ação de declaração de nulidade de negócio jurídico movida pela filha contra o pai e a sua companheira. Sentença de procedência que declarou a nulidade do negócio simulado e fixou honorários em R$3.000,00, por equidade. Inconformismo do Advogado da autora. Acolhimento parcial. Incabível a utilização do valor atribuído à causa (R$ 750.000,00)

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Ação de declaração de nulidade de negócio jurídico movida pela filha contra o pai e a sua companheira. Sentença de procedência que declarou a nulidade do negócio simulado e fixou honorários em R$3.000,00, por equidade. Inconformismo do Advogado da autora. Acolhimento parcial. Incabível a utilização do valor atribuído à causa (R$ 750.000,00) ou do proveito econômico obtido, como parâmetros para a incidência dos honorários. Imóvel que, com a procedência da ação, não passou a pertencer à autora, mas exclusivamente ao seu pai, afastada a propriedade que, de forma simulada, havia sido atribuída à sua companheira. A fixação sobre o valor dado à causa, pretendida pelo Advogado da autora, proporcionaria uma remuneração exorbitante, não correspondente aos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do CPC, mesmo se adotado o percentual mínimo. Precedente. Honorários majorados para R$ 20.000,00, que remunera condignamente o trabalho realizado pelo Advogado. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (v. 33651).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564902
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007660-57.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante JAQUELINE
APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados WILSON COSTA
DE LIMA e MARCIA ROSA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007660-57.2018.8.26.0047 -Voto no 33651 - DVN
2
VOTO No
: 33651
APELAÇÃO No: 1007660-57.2018.8.26.0047
COMARCA: ASSIS
APELANTE: JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS
APELADOS: WILSON COSTA DE LIMA E
MARCIA ROSA DE OLIVEIRA
JUIZ SENTENCIANTE: ADILSON RUSSO DE MORAES
“APELAÇÃO
CÍVEL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. Ação de declaração de nulidade de negócio
jurídico movida pela filha contra o pai e a sua companheira.
Sentença de procedência que declarou a nulidade do negócio
simulado e fixou honorários em R$3.000,00, por equidade.
Inconformismo do Advogado da autora. Acolhimento parcial.
Incabível a utilização do valor atribuído à causa (R$ 750.000,00)
ou do proveito econômico obtido, como parâmetros para a
incidência dos honorários. Imóvel que, com a procedência da ação,
não passou a pertencer à autora, mas exclusivamente ao seu pai,
afastada a propriedade que, de forma simulada, havia sido
atribuída à sua companheira. A fixação sobre o valor dado à causa,
pretendida pelo Advogado da autora, proporcionaria uma
remuneração exorbitante, não correspondente aos parâmetros
estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do CPC, mesmo se adotado o
percentual mínimo. Precedente. Honorários majorados para R$
20.000,00, que remunera condignamente o trabalho realizado pelo
Advogado.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (v. 33651).
Trata-se de recurso de apelação interposto
em ação declaratória de nulidade proposta por JAQUELINE
APARECIDA DOS SANTOS em face de WILSON COSTA DE
LIMA e MARCIA ROSA DE OLIVEIRA, contra sentença de
procedência, prolatada no dia 26/09/2019 (fls. 211/216). Ônus de
sucumbência dos réus, fixados honorários em R$3.000,00
Apela a autora, na verdade defendendo os
interesses de seu Advogado, Dr. ALEXANDRE MONTE
CONSTANTINO. Afirma que o feito foi julgado totalmente
procedente, com valor da causa claro, fixado de acordo com o bem
objeto da ação, não havendo razão para aplicação equitativa de
honorários. Requer a fixação de honorários entre 10% e 20% sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007660-57.2018.8.26.0047 -Voto no 33651 - DVN
3
o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil, com majoração em razão da presente
fase recursal para 15% sobre o valor atualizado da causa. (fls.
379/394). O recurso é tempestivo e preparado (fls. 255/256).
As contrarrazões foram apresentadas (fls.
229/235). Preparo recolhido às fls. 255/256, em atenção à decisão
de fls. 250/251, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso é parcialmente provido.
Não houve interposição de recurso por
parte dos réus.
Conforme se observa da sentença, o feito
foi julgado integralmente procedente, anulando-se o negócio
simulado e declarando-se válido o negócio dissimulado, com a
sucumbência
integral
dos
requeridos,
fixados
honorários
equitativamente em R$3.000,00.
Respeitado o entendimento do ilustre
Magistrado, não devem prevalecer os honorários a estabelecidos.
Nos termos do artigo 85, §8o, do Código
de Processo Civil, a aplicação equitativa de honorários deve ocorrer
em situações em que o valor da causa é inestimável, de irrisório
proveito econômico ou muito baixo, observando o zelo, o local, a
natureza e importância da causa bem como o trabalho realizado.
No caso concreto, algumas peculiaridades
recomendam a majoração do valor fixado, mas não no patamar
pretendido pelo recorrente.
À causa foi dado o valor de R$
750.000,00, tendo por base uma estimativa do valor do imóvel,
feita pela autora.
Na certidão do Cartório de Registro de
Imóveis constou a venda da nua propriedade para a ré Marcia Rosa
de Oliveira pelo preço de R$ 173.333,34 e a venda do usufruto para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007660-57.2018.8.26.0047 -Voto no 33651 - DVN
4
o réu Wilson Costa de Lima, pelo preço de R$ 86.666,66
(fls.10/13).
Durante a instrução, foi juntada cópia do
contrato particular de compra e venda, com a informação de que o
imóvel havia sido vendido apenas para Wilson, pelo preço de R$
590.000,00, em 26 de junho de 2014 (fls. 102/105).
Não se sabe, com exatidão, o valor do
proveito econômico obtido, até porque, com o resultado da ação, o
imóvel passou a pertencer exclusivamente ao pai da autora e não a
ela. Inviável, assim, a utilização do valor da causa ou do proveito
econômico obtido como parâmetros para a fixação dos honorários
advocatícios.
A fixação sobre o valor dado à causa (R$
750.000,00), pretendida pelo Advogado da autora, proporcionaria
uma
remuneração
exorbitante,
divorciada
dos
parâmetros
elementares do art. 85, §2o, do CPC, mesmo se adotado o
percentual mínimo.
O valor fixado pela r. sentença (R$
3.000,00) é irrisório e não corresponde ao trabalho realizado e à
importância do tema discutido em Juízo.
A ação foi ajuizada no dia 31/10/2018 e
julgada no dia 26/09/2019. Houve a realização de audiência. Não
houve interposição de apelação por parte dos réus, contra a
sentença de procedência.
Nesse contexto, justifica-se a fixação dos
honorários advocatícios em R$ 20.000,00, vez que remunera
condignamente o trabalho exercido pelo apelante, em atenção aos
critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC.
Nesse sentido, em casos semelhantes aos
dos autos, já decidiu esta C. Câmara:
“ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO.
Insurgência dos réus. Pretensão ao afastamento da sua condenação
ao pagamento de honorários. Acolhimento parcial. Caso envolvendo
outorga de escritura pelos espólios. Réus que apresentaram
resistência, além de serem responsáveis pelo ajuizamento da
demanda. Verba honorária que será devida pelo espólio dos
proprietários (registrais). Responsabilidade dos herdeiros, até o
limite da herança (art. 5o, XLV, CF). Honorários fixados em 10% de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007660-57.2018.8.26.0047 -Voto no 33651 - DVN
5
R$ 533.742,00. Redução que se impõe. Valor da causa excessivo,
não compatível com a condenação e com o benefício econômico
auferido pelos demandantes. Quantia incompatível com o trabalho
do advogado, diante da baixa complexidade da demanda. Redução
dos honorários para R$ 4.000,00. Precedentes do TJSP. Recurso
provido
em
parte.”.

(TJSP;

Apelação
Cível
1011113-38.2017.8.26.0001; Relator (a): CARLOS ALBERTO DE
SALLES; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2020;
Data de Registro: 28/02/2020, sem destaque no original).
Concluindo, o recurso é parcialmente
provido para majorar o valor dos honorários advocatícios de R$
3.000,00 para R$ 20.000,00.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator